Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de interdição que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do interditando ao pagamento de honorários advocatícios é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interdição configura procedimento de jurisdição voluntária em regra.
4. Não há sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, de modo que as custas e despesas processuais devem ser rateadas entre os interessados na proporção de seus interesses na demanda e cada parte deve arcar com os honorários do seu advogado.
5. A jurisdição contenciosa pressupõe a resistência de uma parte à pretensão da outra conforme a denominação indica. A litigiosidade faz com que seja devida a condenação da parte sucumbente nos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A condenação do interditando ao pagamento de honorários advocatícios é indevida quando não houver litigiosidade na demanda".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 747, 752, § 2o, e 758.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07301434720238070003, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 10.4.2024; TJDFT, ApCiv 07193909420208070016, Rel. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29.2.2024; STJ, REsp n. 1.524.634/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.10.2015.